Tribunal: TJDFT
Processo: 0720498-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSUMIDOR. QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM COMPUTADORES NA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Narrou a parte autora que após ter ocorrido “apagão” que perdurou, aproximadamente, 11horas, 3 computadores montados e 1 servidor DELL Power Edge T430 não estavam ligando, sendo constatadas avarias decorrentes da oscilação no ramal da ré. Relatou ter despendido R$ 8.150,77 para realizar o reparo e a substituição de peças dos equipamentos na assistência técnica. Alegou que a ré se negou a ressarcir os danos, porque os equipamentos já estavam funcionando. Requereu reparação material e moral.
2. Trata-se de recurso (ID39144937) interposto pela concessionária ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a reembolsar R$ 8.150,77 à parte autora.
3. Suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de prova pericial. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. Nas razões recursais, aduz ausência de qualquer conduta abusiva praticada pela concessionária ré/recorrente, porquanto a simples alegação de oscilação de energia não comprova a ocorrência de falha, havendo a possibilidade de a fiação interna do imóvel precisar de manutenção. Alega ausência de dano material, visto que o pedido de ressarcimento no âmbito administrativo, referente ao dano elétrico, já fora atendido antes do ajuizamento da ação, sendo pago R$ 7.446,00 à parte autora/recorrida, em 08/12/2021, conforme os orçamentos apresentados. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
5. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
6. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (ressarcimento realizado na via administrativa). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O art. 210, parágrafo único, inciso III, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL prevê que cabe à concessionária de energia demonstrar que os danos causados aos equipamentos elétricos decorreram de uso incorreto ou defeito gerados a partir da rede interna da unidade consumidora, caso contrário, responde objetivamente pelos prejuízos.
9. No caso, a parte autora/recorrida comunicou à concessionária ré/recorrente a ocorrência de danos aos seus equipamentos (ID39144545 e ID39144546), os quais foram devidamente comprovados através das notas fiscais referentes aos serviços de reparo (ID39144542 e ID39144543), o que confere verossimilhança às alegações autorais (art. 373, I, CPC).
10. A concessionária ré/recorrente, por sua vez, não se liberou do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não demonstrou que os danos causados aos equipamentos decorreram da falta de manutenção na rede interna da unidade consumidora da empresa autora/recorrida.
11. Na espécie, sequer foi apresentado laudo técnico com os registros de ocorrência na rede da concessionária ré/recorrente. Assim, observa-se que a demandada não foi capaz de demonstrar a presença de qualquer causa excludente da sua responsabilidade, pois em momento algum logrou evidenciar que o fato se deu de modo diverso daquele narrado na exordial. Destarte, deve responder objetivamente pelos danos materiais causados à consumidora (art. 37, §6o, Constituição Federal).
12. Irretocável a sentença recorrida.
13. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.